Tribunal: CARF
Processo: 16004.000364/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000364/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.722 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
NILVANA FORTES PERES (VALENTIM GENTIL ABATEDOURO DE
BOVINOS E SUINOS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/06/2006
PRELIMINAR. MÉRITO.
Constitui-se em matéria de mérito e não de preliminar de nulidade definir se os
elementos apresentados pela fiscalização são suficientes para a caracterização
da recorrente como adquirente da produção rural.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/06/2006
SIMPLES FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente de produção rural optante pelo Simples Federal responde
pelo recolhimento das contribuições do produtor rural pessoa física para o
SENAR oriundas da comercialização da produção rural, na condição de sub-
rogada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000364/2009-36
Fl. 19363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.722 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000364/2009-36

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 320/344) interposto por VALENTIM
GENTIL ABATEDOURO DE BOVINOS E SUINOS LTDA (NILVANA FORTES PERES)
em face de decisão (e-fls. 310/317) que julgou improcedente impugnação contra Auto de
Infração - AI n° 37.229.652-1 (e-fls. 06/60), no valor total de R$ 31.842,20 a envolver a rubrica
“15 Terceiros” (alíquota 0,2%) (levantamento: PR1 - PRODUTO RURAL FORA DA GFIP–
aquisição de produto rural de pessoa física, referente à aquisição de gado através de Notas
Fiscais da empresa DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS SÃO PAULO LTDA) e
competências 11/2004 a 06/2006. O Relatório Fiscal consta das e-fls. 115/244, cabendo
transcrever:
(...) a empresa objeto do presente termo, foi titular das operações de aquisição de gado
de produtores rurais pessoas físicas, realizadas pelo cliente n° 29 da lista .de
"vendedores" da Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, conforme fls
464/466 do processo principal, DEBCAD n° 37.128.788 - 0, e cliente n° 72 da lista de
"vendedores" da Fri - Norte, conforme fls. 467/469 do processo principal, DEBCAD n°
37.128.788 - 0, as quais se acham relacionadas em planilha contida nas fls. 470/491 do
processo principal, DEBCAD n° 37.128.788 - 0. Sobre estes montantes, relativos a
operações de compra de gado com notas fiscais da Distribuidora de Carnes e Derivados.
São Paulo Ltda, incidiram as contribuições devidas à Seguridade Social, por se tratar de
comercialização da produção rural de pessoas físicas, cujas contribuições são sub-
rogadas à pessoa jurídica adquirente.
2.3.1. Observa-se no item adiante que o CNPJ n° 68.195.072/0001-75, atribuído à
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, foi considerado inapto com efeitos
a partir de 01/01/1999. O acolhimento da inaptidão por parte da autoridade competente
fortalece a tese de que as operações realizadas pela Distribuidora de Carnes e Derivados
São Paulo Ltda são dotadas de vícios, passíveis, portanto, de serem atribuídas a outrem,
ou seja, aos seus efetivos titulares. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
também cassou a inscrição da distribuidora junto àquele órgão, cuja exposição de
motivos vem de encontro aos fatos relatados no presente termo.
2.3.2. Os demonstrativos dos fatos geradores sobre a comercialização da produção rural
de pessoas físicas, cujas contribuições são sub-rogadas à pessoa jurídica do adquirente,
que de fato foi a empresa VALENTIM GENTIL ABATEDOURO DE BOVINOS E
SUINOS LTDA, bem como as contribuições apuradas e os fundamentos legais que o
amparam estão inseridos nos Autos de Infração, apensados ao presente, AI —
DEBCAD n. 37.128.791 - O (RURAL + SAT) e o AI - DEBCAD n. 37.229.652 - 1
(TERCEIROS SOBRE RURAL).
Na impugnação (e-fls. 262/300), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Irregularidades do Auto de Infração – Simples.
(b) Cerceamento de defesa.
(c) Não aquisição de produtos rurais, abate de gado de terceiros e sem qualquer
interposição. Ônus da prova.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação n° 14-35.315 - 9a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 310/317):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 19364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.722 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000364/2009-36

Período de apuração: 01/11/2004 a 30/06/2006
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação n° 14-35.315 - 9a Turma da DRJ/RPO, referente ao
presente processo n° 16004.000364/2009-36, foi cientificado em 16/12/2011 (e-fls. 318/319) e
recurso voluntário contra o Acórdão n° 14-35.313 - 9a Turma da DRJ/RPO referente ao processo
n° 16004.000024/2009-13 (e-fls. 320/344) interposto em 16/01/2012 (e-fls. 320), em síntese,
alegando:
(a) Irregularidades do Auto de Infração - Simples. O Auto de Infração se
fundamenta em fato imputado noutro processo relativo à exclusão do Simples
sob alegação de prática reiterada de infração à legislação tributária (Ato
Declaratório Executivo n° 23, de 2007), cuja cópia constitui o Anexo II. A
exclusão foi devidamente impugnada e enquanto não houver decisão final, a
exclusão não pode gerar os efeitos pretendidos pela fiscalização
(jurisprudência; Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 1° e 33; Lei n° 9.317, de
1996, art. 15, II e § 3°; e Lei Complementar n° 139, de 2011, art. 39, §§ 4°, 5°
e 6°). Além de se utilizar das informações prestadas no período fiscalizado, as
contribuições informadas em GFIP foram desconsideradas em razão do
enquadramento errôneo no Simples, nos termos do item 4.11 do Relatório
Fiscal. Contudo, a recorrente estava no Simples e a exclusão era objeto de
lide administrativa, sendo que a exclusão ocorreu em junho de 2007 e o
presente auto foi lavrado muito posteriormente (agosto de 2009), devendo ser
revertida. Por fim, não se provou a “real titularidade da fiscalizada” e nem
haver “sócios de fato” e “sócios de direito”, o que por si só invalida a
solidariedade e revela a quebra de sigilo fiscal pela invocação de documentos
de outros contribuintes.
(b) Cerceamento de defesa. Não houve recusa, mas impossibilidade de se
apresentar livros e documentos em poder do fisco estadual, tendo respondido
a todas as intimações. Deveria ter a fiscalização os solicitado à autoridade
estadual, como é praxe. Essa situação dificultou o perfeito entendimento do
lançamento tributário, não restando preciso como exige o art. 142 do CTN.
(d) Obrigação Acessória. Não aquisição de produtos rurais, abate de gado de
terceiros e sem qualquer interposição. Ônus da prova. O Auto de Infração
objeto do presente processo, AI DEBCAD 37.128.790-1, refere-se à multa
por descumprimento de obrigação acessória, por supostamente ter
apresentado GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores.
A imputação de grupo econômico carece dos seus elementos caracterizadores
(doutrina; e CLT, art. 2°, §2°). A empresa arrendou imóvel já com
equipamentos para abate animais e fez constar de sua razão social o nome do
município, tendo por objetivo a prestação de serviços e não a compra de
Fl. 19365
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.722 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000364/2009-36

bovino/suíno de terceiros, vendendo apenas o subproduto do abate. As provas
para a exclusão do Simples foram colhidas de inquérito policial, sendo que o
processo judicial já está arquivado. O ônus da prova compete à fiscalização
(CTN, art. 142; RIR/99, art. 924). As provas foram emprestadas de inquérito
policial antes da apreciação judicial, logo não conclusivas e tendo o
Ministério Público, antes do arquivamento, afirmado que pouco foi
acrescentado. Assim, o auto de infração inverteu o ônus da prova por pura
presunção e indícios, sem apontar fatos concretos, o que torna nulo o
procedimento e a autuação improcedente, por não ser possível prova negativa
por parte da empresa (jurisprudência).
Em 09/11/2012, Luciano da Silva Peres, Maria Helena La Retondo e Nivaldo
Fortes
Peres
protocolaram
petição
(e-fls.
363/364)
peticionam
no
processo
n°
16004.000022/2009-16 solicitando sua redistribuição para esta 1a Turma da 4a Câmara da 2a
Seção por ele possuir identidade para com o processo n° 16004.001594/2008-31 distribuído para
a 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção, em 18 de novembro de 2008, a reproduzir as acusações do
processo n ° 16004.001550/2008-22.
Em 19 de novembro de 2013, foi proferido o Acórdão de Recurso Voluntário n°
2401-003.254 (e-fls. 365/371), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/06/2006
SUB-ROGAÇÃO NA PESSOA DO ADQUIRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL
POR
PESSOAS
FÍSICAS.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. IMPROCEDÊNCIA
Declarada pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária (RE n.o 363.852/MG), a
inconstitucionalidade do art. 1.o da Lei n. 8.540/1992 e as atualizações posteriores até a
Lei n. 9.528/1997, as quais, dentre outras, deram redação ao art. 30, IV, da Lei n.
8.212/1991, são improcedentes as contribuições sociais exigidas dos adquirentes da
produção rural da pessoa física na condição de sub-rogado.
Recurso Voluntário Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso. Ausente justificadamente a conselheira Carolina Wanderley Landim.
(...) Voto
Conselheiro Kleber Ferreira de Araújo, Relator
Admissibilidade
Os recursos merecem conhecimento, posto que preenchem os requisitos de
tempestividade e legitimidade, conforme atesta o despacho de fl.
As preliminares (...)
Fl. 19366
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.722 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000364/2009-36

A União (Fazenda Nacional) apresentou recurso especial (e-fls. 372/395), tendo o
autuado protocolado contrarrazões (e-fls. 446/461), bem como Nivaldo Fortes Peres, Maria
Helena La Retondo, Luciano da Silva Peres e Rodrigo da Silva Peres (e-fls. 464/468).
O recurso especial foi admitido pelo despacho de e-fls. 469/477, tendo
apresentado contrarrazões Elizeu Machado Filho M.E., antiga Rio Preto Abatedouro de Bovinos
Ltda. (e-fls. 484/487), Pedro Giglio Sobrinho e José Roberto Giglioi (e-fls. 491/498) e Nivaldo
Fortes Peres, Maria Helena La Retondo, Luciano da Silva Peres e Rodrigo Da Silva Peres (e-fls.
561/564).
Em 24 de abril de 2019, foi prolatado o Acórdão n° 9202-007.791 (e-fls. 640/656)
dando provimento ao recurso especial e determinando o retorno dos autos ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário, transcrevo a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/06/2006
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
SEMELHANTES.
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
O Recurso Especial da Divergência deve ser conhecido sempre que restar comprovado
que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência tenha sido aplicada de
forma divergente, por diferentes colegiados.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SUBRROGAÇÃO DO
ART. 30, III DA LEI No 8.212/91 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS SENAR.
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial, referidos,
respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212/91,
para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), não foi objeto de
reconhecimento de inconstitucionalidade no Recurso Extraordinário n 363.852/MG.
Desse modo, permanece a exação tributária.
A responsabilidade atribuída à pessoa jurídica adquirente, consumidora ou consignatária
e ainda à cooperativa não está prevista apenas no §5o do Decreto no 566/1992, mas
também no inciso III, do art. 30, da Lei no 8.212/91 cuja regulamentação se deu por
meio do Decreto no 3.048/99, cumprindo-se assim o princípio da legalidade previsto no
art. 128 do CTN.
Cientificados da decisão a União (e-fls. 657) e o autuado (e-fls. 663/664, 678 e
692), foi realizado novo sorteio dentre os Conselheiros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção de Julgamento em razão de o Conselheiro Relator não mais integrar colegiado (e-fls. 703).
Por força de Despacho de Saneamento (e-fls. 704/705), foi juntada aos autos cópia
do processo no 16004.000022/2009-16 (e-fls. 708/19.357), uma vez que Relatório Fiscal,
Impugnação, Acórdão de Impugnação e Recurso Voluntário fazem uma série de referências a
documentos constantes apenas do processo no 16004.000022/2009-16, processo ao qual o
presente processo foi apenso (Termo de Desapensação, e-fls. 637), bem como intimado o
recorrente para apresentar cópia de petição/razões recursais com chancela/carimbo do protocolo
a atacar o Acórdão de Impugnação n° 14-35.315 - 9a Turma da DRJ/POR (e-fls. 19.359/19.361),
tendo o prazo fixado transcorrido em branco (e-fls. 21.270 do processo n° 16004.000363/2009-
91). O presente processo encontra-se apensado ao processo n° 16004.000363/2009-91, conforme
Termo de Apensação de 05/05/2022 (e-fls. 19.362).
Fl. 19367
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.722 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000364/2009-36

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. A admissibilidade do recurso voluntário resta superada, pois os
autos retornam da 2a Turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais apenas para apreciação das demais questões, tendo o Acórdão de Recurso Voluntário
reformado conhecido do recurso e, ato contínuo, concluído pela aplicação da tese definida no RE
n.o 363.852/MG, tese cuja aplicabilidade ao caso concreto restou afastada pelo Acórdão de
Recurso Especial.
Note-se que o recurso voluntário ataca Acórdão de Impugnação diverso, ou seja,
insurge-se contra o Acórdão n° 14-35.313 - 9a Turma da DRJ/RPO e não contra o Acórdão de
Impugnação n° 14-35.315 - 9a Turma da DRJ/RPO, apenas este pertinente ao presente processo.
Contudo, o retorno dos autos para se prosseguir no julgamento das demais
questões impede a reanálise do conhecimento do recurso voluntário, uma vez que já proclamado
o resultado quanto ao conhecimento ao tempo do Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-
003.254 (Regimento Interno, Anexo II, art. 58, § 3°).
Irregularidades do Auto de Infração - Simples. Constituem-se em circunstâncias
irrelevantes a subsistência ou não da exclusão do Simples Federal e a correção ou não das
correspondentes contribuições informadas nas GFIPs da recorrente, eis que, enquanto empresa
adquirente de produção rural, a autuada responde pelo recolhimento das contribuições do
produtor rural pessoa física oriundas da comercialização da produção rural (rubricas 15 Terceiros
- SENAR), na condição de sub-rogada.
No caso concreto, a contribuição objeto do lançamento não está dentre as
abrangidas pelo Simples Federal (Lei n° 9.317, de 1996, art. 3°, §1°, f).
Constitui-se em matéria de mérito e não de preliminar de nulidade definir se os
elementos apresentados pela fiscalização são suficientes para a caracterização da recorrente
como adquirente da produção rural.
O presente lançamento foi efetuado tão somente contra a empresa VALENTIM
GENTIL ABATEDOURO DE BOVINOS E SUINOS LTDA (NILVANA FORTES PERES),
não tendo havido lançamento contra responsável solidário (e-fls. 313 e 3859/3863).
A recorrente não possuiria legitimidade para atacar a imputação de
responsabilidade solidária, caso a fiscalização tivesse lavrado Termos de Sujeição Passiva
Solidária em relação ao presente AI n° 37.229.652-1 (Súmula CARF n° 172).
Cerceamento de defesa. A recorrente argumenta que não se recusou a apresentar
documentos em poder do fisco estadual, tendo informado essa situação para a fiscalização e esta
Fl. 19368
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.722 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000364/2009-36

os obtido junto ao órgão estadual. Assim, conclui não ser possível a apresentação de livros já em
poder da fiscalização, sendo indevido o questionamento da fiscalização. Além disso, essas
irregularidades teriam dificultado o perfeito entendimento do lançamento, a cercear sua defesa.
Devemos ponderar, contudo, que a autuação não decorre da não apresentação de
documentos. Se documentos necessários à defesa estavam em poder de fisco estadual, deveria a
impugnante os ter buscado junto ao fisco estadual e/ou demonstrado a recusa do fisco estadual
em lhe extrair cópia, bem como evidenciado de forma concreta qual o prejuízo para o
entendimento do lançamento.
Não basta simplesmente levantar o argumento genérico de cerceamento de defesa
por dificuldade para compreender o presente lançamento fiscal.
Rejeita-se a preliminar.
Obrigação Acessória. Não aquisição de produtos rurais, abate de gado de terceiros
e sem qualquer interposição. Ônus da prova. O presente AI n° 37.229.652-1 não versa sobre
descumprimento de obrigação acessória, não se lastreia em exclusão do Simples Federal e nem
imputa qualquer responsabilidade por grupo econômico, sendo impertinentes os argumentos
específicos ao AI n° 37.128.790-1.
Cabe enfrentar, portanto, a alegação de que não adquiria animais para abate, sendo
simples arrendatária de imóvel com equipamentos para abate a prestar serviços e vender
subprodutos do abate, sendo as provas apresentadas pela fiscalização não conclusivas e extraídas
de inquérito policial já arquivado. No entender da recorrente, haveria inversão do ônus da prova
por presunções e indícios, sem apontamento de fatos concretos e a gerar a necessidade de prova
negativa por parte da recorrente.
A análise do DAD - Discriminativo Analítico do Débito (e-fls. 10/16), do RL -
Relatório de Lançamentos (e-fls. 24/26) e do Anexo OPERAÇÕES DE COMPRA DE GADO COM
NOTAS FISCAIS DA DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS SÃO PAULO LTDA
ADQUIRENTE: CÓDIGO "29" VALENTIM GENTIL ABATEDOURO DE BOVINOS E SUÍNOS
LTDA EPP (e-fls. 1450/1493) revela que se considerou a recorrente como a real adquirente do
gado comprado através de notas fiscais emitidas pela empresa Distribuidora de Carnes e
Derivados São Paulo Ltda.
A fiscalização assevera que a Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda
teria atuado como mera “noteira” em relação às notas especificadas na tabela de e-fls. 1450/1493.
A explicitação da motivação para a caracterização da Distribuidora de Carnes e
Derivados São Paulo Ltda do Relatório Fiscal (em especial do item 2.4 a 2.4.10, e-fls. 134/140) e
revela que a fiscalização se valeu não apenas dos elementos colhidos a partir do inquérito
policial, mas também de outros elementos apurados no procedimentos fiscal e em procedimentos
fiscais de diligência junto aos produtores rurais pessoas físicas, com destaque para os citados nos
itens 2.4.4.1 e 2.4.4.2 (e-fls. 136).
Acrescente-se que a Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda teve seu
cadastro no CNPJ declarado inapto a partir de 01/01/1999, conforme ato publicado no página 58,
da Seção 1, do Diário Oficial da União, n° 92, de 15/05/2008 (IN RFB n° 568, de 2005, arts. 31,
Fl. 19369
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.722 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000364/2009-36

inciso III, 34, inciso III, 41, inciso III), e que a inscrição estadual também foi cassada, mas com
efeitos apenas a partir de 05/10/2006.
Relembrando que o presente lançamento envolve especificamente as notas fiscais
da Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda relacionadas ao código do vendedor “29
- VALENTIM GENTIL ABATEDOURO DE BOVINOS E SUÍNOS LTDA EPP”, são relevantes os
testemunhos de Ana Cláudia Valente Fioravante a explicar o significado do código do vendedor
e explicar as operações realizadas quando do faturamento (e-fls. 980/984 e 986/992) e de Maria
dos Anjos de Medeiros a detalhar a emissão de notas para embasar atividades de terceiros
mediante cobrança de “taxa” (e-fls. 994/1002), com destaque para o constante das e-fls. 980,
986, 988, 994, 996 e 998.
Além disso, o Sr. Valder Antônio Alves, ao ser interrogado pela Polícia Federal,
agrega elementos sobre as operações da Distribuidora de Carnes São Paulo e destaca que a Sra.
Maria dos Anjos Medeiros tinha controle da parte administrativa em tudo e que conhecia
bastante os trâmites da Distribuidora São Paulo, transcrevo (e-fls. 1004/1018), com destaque
para o constante das e-fls. 1004 e 1010.
A recorrente argumenta que o inquérito policial restou arquivado. Devemos
ponderar, contudo, que o Ministério Público ao solicitar o arquivamento asseverou que o pedido
decorria de a segunda fase da persecução penal ter se operado em vários processos e que todo
material encartado nos autos já se teria prestado a instruir a respectiva ação penal por meio de
cópia reprográfica, reservando-se ao direito de eventualmente requerer vista de parte dos autos,
de modo a subsidiar investigações ou processos penais em curso (e-fls. 349/353). A pendência de
ações penais não impede a valoração dos elementos probatórios extraídos de inquérito policial,
cabendo ao colegiado apreciá-los.
Portanto, a fiscalização se desincumbiu de seu ônus provatório, não tendo a
recorrente apresentado defesa capaz de infirmar o lançamento.
Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos forma-se a convicção de
que as notas fiscais a terem por código do vendedor “29 VALENTIM GENTIL ABATEDOURO DE
BOVINOS E SUÍNOS LTDA EPP” foram emitidas tão somente para ocultar a aquisição da
produção rural de pessoas físicas pela empresa VALENTIM GENTIL ABATEDOURO DE
BOVINOS E SUÍNOS LTDA EPP (e-fls. 3361/3404).
Isso posto, voto por REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recruso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 19370
DF CARF MF
Original